Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-80.2018.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-80.2018.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GILBERTO JUAN LOPEZ e outros

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES FREQUENTES. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. PROVA SUFICIENTE DE DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
AFASTAMENTO
DAS TESES DE MERO ABORRECIMENTO E DE CULPA DA VÍTIMA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, em razão de oscilações constantes no fornecimento, que ocasionaram queima de equipamentos no imóvel dos autores.

2.
O Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Belmonte julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 333.159,00 a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além da distribuição proporcional da sucumbência.

3.
A parte ré interpôs apelação, sustentando ausência de comprovação dos danos materiais, inexistência de nexo causal, culpa exclusiva dos autores pelo uso inadequado de
nobreak
, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e ausência de dano moral.

4.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível comprovar danos materiais sem apresentação de notas fiscais; (ii) saber se o laudo técnico inconclusivo afasta o nexo causal; (iii) saber se a utilização de
nobreak
ou eventual falha em sua operação exclui a responsabilidade da concessionária; (iv) saber se os fatos caracterizam mero aborrecimento ou dano moral indenizável; e (v) saber se a inversão do ônus da prova foi adequadamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A comprovação de danos materiais independe da apresentação de notas fiscais, bastando elementos suficientes que indiquem o valor dos bens danificados.

7. O laudo pericial, ainda que não conclusivo de forma absoluta, apontou juízo de probabilidade suficiente para configurar nexo causal, transferindo à concessionária o ônus de demonstrar a inexistência do defeito, o que não ocorreu.

8. A alegação de culpa da vítima em razão de eventual falha do nobreak não prospera, pois o equipamento não substitui a obrigação da concessionária de prestar serviço adequado, contínuo e seguro.

9. A jurisprudência reconhece que a queima de aparelhos por falha na prestação do serviço de energia elétrica enseja dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

10. O
quantum
fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a orientação do STJ sobre a dupla função da indenização por dano moral.

11. Correta a inversão do ônus probatório, haja vista os elementos mínimos de verossimilhança trazidos pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em seus termos.

Tese de julgamento: “É suficiente a comprovação do valor de bens danificados por outros meios que não a nota fiscal, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. A oscilação reiterada de energia elétrica que causa danos materiais e morais aos consumidores enseja responsabilidade objetiva da concessionária, não se caracterizando mero aborrecimento, mas violação indenizável aos direitos da personalidade”.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada

- TJ-BA, Apelação Cível nº 8000162-60.2018.805.0114, Primeira Câmara Cível, pub. 20/06/2022.

- STJ, REsp 604.801/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 23/03/2004, DJ 07/03/2005.

- STJ, REsp 665.425/AM, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/04/2005, DJ 16/05/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000153-80.2018.8.05.0023
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelados
GILBERTO JUAN LOPEZ
e LUCIA VALERIA RAPIER
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.